Tribunal: TJDFT
Processo: 0020268-96.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020268-96.2006.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX RECORRIDO: MARIA INÊS DE OLIVEIRA AGUIAR, JOAQUIM ANTÔNIO DE AGUIAR DESPACHO Diante do parcial provimento pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX (decisão transitada em julgada em 24/05/2021 – ID 25964459), encaminhem-se os autos à Quarta Turma Cível para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010